Tribunal: TJMT
Processo: 1095360-62.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095360-62.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, mantendo a procedência da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento da execução judicial patrocinada pelo escritório. A embargante alegou omissão, contradição, julgamento extra petita, inadequação da via eleita, ausência de proveito econômico e insuficiência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao afastar cláusula contratual reputada abusiva;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à condição suspensiva vinculada ao êxito contratual e à eficácia dos termos de quitação;

(iii) determinar se os pagamentos intermediários realizados afastam o arbitramento proporcional dos honorários;

(iv) verificar a adequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito;

(v) estabelecer se houve deficiência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e à sucumbência; e

(vi) verificar a ocorrência de inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. O acórdão embargado não declarou autonomamente a nulidade da cláusula contratual, apenas afastou sua aplicação literal como fundamento jurídico para impedir enriquecimento sem causa decorrente da rescisão unilateral promovida pelo cliente.

5. A rescisão antecipada do contrato pelo contratante não pode suprimir integralmente a remuneração proporcional devida ao advogado pelos serviços efetivamente prestados, ainda que exista cláusula condicionando o pagamento ao êxito final da demanda.

6. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico, desacompanhado da especificação dos valores e obrigações quitadas, além de não abrangerem período posterior à rescisão contratual.

7. A existência de pagamentos intermediários não impede o arbitramento proporcional dos honorários quando o contrato não disciplina adequadamente a hipótese de resilição unilateral sem êxito.

8. A ação de arbitramento constitui via adequada para fixação de honorários advocatícios proporcionais decorrentes da ruptura antecipada do mandato, ainda que exista contrato escrito entre as partes.

9. O valor arbitrado encontra fundamentação suficiente na atuação do escritório por mais de oito anos na execução judicial, nas diligências realizadas e na proporcionalidade do percentual fixado em relação ao valor da causa e aos parâmetros da OAB.

10. A apresentação de fundamentos jurídicos não deduzidos anteriormente configura inovação recursal incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

11. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação ampla da controvérsia decidida. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 3. O afastamento incidental de cláusula contratual abusiva como fundamento da decisão não configura julgamento extra petita. 4. Quitação genérica desacompanhada da especificação das obrigações e valores quitados não produz eficácia liberatória ampla. 5. A existência de contrato escrito não impede o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários em caso de rescisão antecipada do mandato. 6. A inovação recursal em sede de embargos declaratórios é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 85, §8º. Código Civil, art. 320. Lei n. 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJ/MT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJe 18.02.2026; TJ/MT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira apenas para afastar a condenação com base em percentual sobre o valor da causa, arbitrando os honorários em R$ 7.364,87 por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), mantendo os demais termos da sentença que julgara procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0002953-14.2011.8.22.0017 (
vide
acórdão de ID. 369430869).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 371257366, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e julgamento
extra petita
, apontando vícios relacionados:
(i)
à condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento da remuneração de êxito (“
Recuperação Final
”);
(ii)
à validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais;
(iii)
à natureza híbrida do contrato e aos pagamentos autônomos por etapas;
(iv)
à ausência de proveito econômico nas ações executivas;
(v)
à inadequação da via eleita (arbitramento diante de contrato escrito);
(vi)
à fundamentação do quantum arbitrado;
(vii)
à distribuição do ônus sucumbencial; além de apontar violação aos princípios da pacta sunt servanda e da intervenção mínima.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
reconhecimento da nulidade do acórdão
ou, subsidiariamente, para
reforma do julgado
, além do
prequestionamento
expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões de ID. 372905879, a Apelada pugna pela
rejeição dos embargos declaratórios
, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apontando, ainda,
inovação recursal
quanto a diversos questionamentos não deduzidos nas razões de apelação.

Recurso tempestivo (ID. 371259864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESERÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA. LACUNA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 7.364,87, correspondentes a 5% do valor atualizado da causa (R$ 147.297,42), além de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o recurso da autora deve ser conhecido diante da ausência de preparo;

(ii) estabelecer se há nulidades processuais por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou julgamento
extra petita
;

(iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato rescindido unilateralmente, com alegação de quitação e existência de cláusulas remuneratórias; e

(iv) definir o critério e a adequação do valor arbitrado, inclusive quanto à possibilidade de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não conhece do recurso da autora por deserção, pois não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, sendo inexistente concessão de gratuidade.

4. Afirma que o art. 355, I, do CPC impõe o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente, afastando o alegado cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal é irrelevante diante da natureza jurídica da controvérsia.

5. Rejeita a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão enfrentou adequadamente as questões essenciais, ainda que de forma sucinta, conforme entendimento do STJ.

6. Afasta alegação de fundamentação padronizada, reconhecendo que a uniformidade decisória em casos idênticos concretiza os princípios da isonomia e da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC).

7. Rejeita o alegado julgamento
extra petita
, pois o arbitramento de honorários não implica anulação contratual, mas interpretação jurídica necessária para suprir lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

8. Afirma a adequação do valor da causa por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico em ação de arbitramento (arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC).

9. Reconhece que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a conclusão dos serviços e autoriza o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Declara ineficaz a quitação genérica apresentada, por não atender aos requisitos do art. 320 do Código Civil nem comprovar pagamento específico pelos serviços prestados.

11. Identifica lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral em processos sem êxito, atraindo a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

12. Rejeita a alegação de intervenção indevida do Judiciário, destacando que o arbitramento decorre da função social do contrato e da boa-fé objetiva, visando evitar enriquecimento sem causa.

13. Considera comprovado o efetivo e prolongado trabalho do escritório por mais de 8 anos, com prática de atos executivos complexos, inclusive em comarca diversa e de difícil acesso, o que justifica a remuneração.

14. Afirma que o arbitramento deve observar proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o tempo de atuação, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

15. Mantém o valor fixado (R$ 7.364,87), por se mostrar adequado e proporcional, equivalente a 5% do valor da causa.

16. Dá parcial provimento ao recurso do banco apenas para alterar o critério de fixação, afastando o percentual sobre o valor da causa e adotando apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), sem redução do montante, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

17. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. O julgamento antecipado da lide é obrigatório quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente, não configurando cerceamento de defesa. 3. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a ruptura. 4. A quitação genérica, desacompanhada de especificação dos serviços e valores, não impede o arbitramento de honorários. 5. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão antecipada autoriza a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. 6. O arbitramento de honorários deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando não houver proveito econômico definido. 7. A alteração do critério de fixação dos honorários, sem redução do valor, não configura reformatio in pejus quando apenas o réu recorre
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 292, §3º, 293, 324, §1º, II, 355, I, 371, 489, §1º, 926, 1.007, 85, §§2º, 8º e 11; CC, arts. 320, 421, 421-A, 476, 884 e 885; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; Lei nº 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.554.329/MS, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS; TJMT, RAC nº 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação nº 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, Apelação nº 1005856-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões, contradições e nulidade por julgamento extra petita, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

De proêmio, o Embargante insiste que o acórdão teria chancelado decisão que declarou nulidade da cláusula 6.7 do contrato sem pedido expresso, violando os arts. 141 e 492 do CPC..

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão foi claro ao consignar que a menção à nulidade da cláusula 6.7 constitui fundamentação jurídica para afastar a aplicação de dispositivo que, se interpretado literalmente, levaria ao enriquecimento sem causa do banco, e não um capítulo autônomo de declaração de nulidade contratual.

In casu
, o pedido autoral era de arbitramento de honorários, e o Juízo, ao acolhê-lo, atuou nos limites da lide. Nesse contexto, a invalidade da cláusula, diante de sua abusividade em contrato de adesão, foi apenas um dos fundamentos para suprir a lacuna remuneratória na hipótese de rescisão antecipada.

Logo,
inexiste qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide, tampouco pronunciamento jurisdicional acerca de objeto estranho à demanda.

A jurisprudência desta Câmara já se manifestou no mesmo sentido, “
Não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato
.” (TJ/MT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 18/02/2026).

A Embargante sustenta, ainda, omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 e 6.9, e que a ausência de implementação do êxito impediria qualquer arbitramento.

Também nesse ponto não assiste razão ao Embargante.

O acórdão enfrentou a questão de forma expressa. Reconheceu a existência de cláusula vinculada à “
Recuperação Final
”, mas decidiu, em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1.554.329/MS; AgInt no AREsp 1.560.257/PB), que a rescisão unilateral e antecipada promovida pelo próprio contratante não pode ser utilizada para suprimir integralmente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

A pretensão do Embargante consiste, na realidade, em rediscutir a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado acerca da impossibilidade de supressão absoluta da remuneração proporcional do advogado diante da ruptura antecipada do vínculo contratual
.

Outrossim, sustenta a Embargante omissão quanto à validade e eficácia dos Termos de Quitação anuais.
Mais uma vez, sem razão
.

O acórdão analisou os documentos e, com fundamento no art. 320 do Código Civil, concluiu tratar-se de quitação genérica, desacompanhada da necessária especificação dos valores e das dívidas quitadas. Registrou-se, ainda, que tais termos não abrangem o período posterior a 31/12/2019, tampouco o direito superveniente decorrente da própria rescisão contratual (que ocorreu em 19/11/2020).

A invalidade da quitação genérica é entendimento consolidado neste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. (...).
” (TJ/MT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, DJe 21/09/2023).

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador
.

A Embargante insiste, ainda, na tese de que o contrato possuiria natureza “
híbrida
”, com pagamentos autônomos por etapas, os quais já teriam sido integralmente quitados.

Todavia, o acórdão embargado reconheceu a existência desses pagamentos intermediários, mas ressaltou que eles não obstam o arbitramento proporcional pelo trabalho realizado até a rescisão, principalmente diante da lacuna contratual quanto à hipótese de resilição unilateral sem êxito.

A existência de adiantamentos não equivale à remuneração integral pelo trabalho que visava à parcela de êxito. Esse ponto foi suficientemente enfrentado, conforme se extrai do trecho: “
o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações
, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados pelo apelado”
.
Não há, portanto, contradição
.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inadequação da via eleita
, eis que tal preliminar foi rejeitada no acórdão com base no entendimento do STJ de que a rescisão unilateral do mandato autoriza o arbitramento, independentemente da existência de título executivo, pois o que se busca é a fixação de verba não pactuada para essa específica hipótese de ruptura antecipada. Logo,
não há omissão
.

Outrossim, o Embargante alega que o valor de R$ 7.364,87 não teria fundamentação adequada, especialmente diante da suposta atuação irrelevante do escritório no período de 2020.

Ao ponto, o vê-se que o acórdão destacou que o Escritório Autor/Embargado atuou no processo executivo por mais de 8 anos (desde 09/2012 até a rescisão), realizando inúmeras diligências (pesquisas patrimoniais, medidas atípicas, inclusão em SERASAJUD, etc.) em comarca de outro Estado, sendo que o valor arbitrado, em 5% do valor da causa, corresponde a R$ 7.364,87,
quantum
considerado razoável e proporcional, inclusive em confronto com a tabela da OAB. A toda evidência, a fundamentação é suficiente e concreta,
inexistindo qualquer vício de omissão
.

Já a sucumbência foi mantida integralmente contra o banco Embargante, com base no princípio da causalidade, sobre o qual não aponta qualquer vício específico, limitando-se a rediscutir a correção do valor da causa. Sendo assim,
tal pretensão não se insere nos estreitos limites dos embargos de declaração
.

Cumpre registrar, por derradeiro, a ocorrência de
inovação recursal parcial
.

Isso dado que, diversos questionamentos formulados nos presentes aclaratórios,
especialmente aqueles relacionados à interpretação aprofundada e individualizada das cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato, à responsabilidade pela elaboração documental dos termos de quitação, à aplicação do parágrafo único do art. 320 do Código Civil e aos princípios do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e
venire contra factum proprium
,
não foram deduzidos nas razões recursais originárias com a amplitude argumentativa ora apresentada
, revelando tentativa indevida de ampliação objetiva da controvérsia em sede integrativa.

Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para inauguração de debate jurídico novo nem para reapreciação ampla do mérito já decidido.

Conquanto a Embargante mencione julgados de outras Câmaras deste Tribunal que teriam adotado entendimento diverso, cumpre esclarecer que eventual divergência jurisprudencial não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas questão afeta às instâncias extraordinárias mediante os recursos próprios.

De mais a mais, o acórdão embargado se fundamentou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do arbitramento proporcional dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Nesse cenário,
o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado mediante mera reiteração de teses jurídicas já enfrentadas e rejeitadas pelo Colegiado
, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo das Partes Embargantes com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal,
devem ser rejeitados ambos os Embargos Aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado Embargante,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026